Tribunal: TJMT
Processo: 1030179-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030179-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Assembléia, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (AGRAVANTE), CONDOMINIO GARDEN VILLE - CNPJ: 13.291.185/0001-82 (AGRAVADO), DIOGO AZEVEDO MOURA - CPF: 016.512.021-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL.
INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de afastar cobrança de taxa extraordinária condominial aprovada em assembleia, supostamente em desconformidade com a convenção e o critério da fração ideal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, diante da alegação de ilegalidade na forma de rateio de taxa extraordinária condominial fixada em assembleia.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. A análise da legalidade do rateio demanda interpretação das cláusulas da convenção condominial e exame da natureza das despesas aprovadas, o que exige dilação probatória.

5. Em sede de cognição sumária, não é possível afirmar a ilegalidade da deliberação assemblear quanto à forma de rateio.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A controvérsia sobre a legalidade do critério de rateio de despesas
condominiais demanda dilação probatória, sendo incabível a antecipação dos efeitos da tutela em sede de cognição sumária.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.315 e 1.336, I; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 260; TJMT, Agravo de Instrumento no 1026973-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2024,
DJe
05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Valdeir de Queiroz Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer n.o 1046633-09.2024.8.11.0041 movida em desfavor de Condomínio Garden Ville, que indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de risco de dano e de irreversibilidade da medida.

O agravante, condômino da unidade 802 da Torre Jasmin do Condomínio Garden Ville, sustenta ter sido surpreendido com a aprovação, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/09/2024, de uma taxa extraordinária no valor total de R$ 150.000,00 a ser rateada em partes iguais entre os condôminos, sem observância das frações ideais previstas na convenção condominial. Afirma que a medida configura violação ao disposto no art. 1.315 do Código Civil e nas cláusulas da convenção do condomínio, que preveem o rateio proporcional às frações ideais de cada unidade.

Alega que a decisão incorre em contradição ao reconhecer, na fundamentação, a ilegalidade do rateio igualitário aprovado pela assembleia, mas, ao mesmo tempo, indeferir a medida liminar pleiteada. Alega que o perigo de dano está configurado diante da iminência de novos rateios irregulares e do estado permanente de insegurança jurídica.

Defende que, mesmo ausente o risco de dano irreparável, seria cabível o deferimento da medida com base na evidência do direito, nos termos do art. 311 do CPC, diante da clareza da norma legal e da convenção condominial.

Requer a reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência declaratória para garantir o rateio das despesas condominiais de acordo com a fração ideal, e que os boletos sejam emitidos conforme esse critério.

Recebido o recurso, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 251101182).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id. 265330753).

Petição juntada pelo agravante para prestar esclarecimentos sobre as contrarrazões (id. 265473753).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

O art. 1.336, inciso I, do Código Civil dispõe que é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Sobre o tema, a Súmula 260 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
a convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos.”

No caso em apreço, embora o agravante sustente que a taxa aprovada em assembleia viola o critério legal de rateio, os documentos acostados aos autos — inclusive o inteiro teor da convenção condominial e a ata da assembleia — revelam que a controvérsia está centrada na interpretação das disposições convencionais, especialmente quanto à classificação das despesas objeto da deliberação como extraordinárias ou
comuns
, conforme inclusive extensamente argumentado pelo agravante na petição de id.
265473753.

Diante disso, em sede de cognição sumária, impõe-se o reconhecimento de que a própria probabilidade do direito demanda dilação probatória, na medida em que não é possível, por ora, concluir com segurança que a cobrança impugnada é incompatível com a convenção condominial. A verificação do enquadramento das despesas aprovadas — e da eventual legalidade do critério adotado — exige análise minuciosa de cláusulas contratuais e da prática condominial consolidada, o que se mostra incompatível com o momento processual.

Nesse sentido, é o precedente desta
eg
. Corte:

“[...]
Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo
art
.
300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Havendo necessidade de dilação probatória, a fim de se verificar as particularidades do contrato (obrigações e responsabilidades firmadas), impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de suspensão da cobrança das parcelas. 3. Recurso desprovido.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026973-89.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

Verifica-se
, ademais,

escorreita a conclusão do juízo singular pela ausência do perigo de dano
,
“consistentes na diferença entre a taxa de despesas de forma igualitária ou proporcional à fração ideal”
, na medida que em a taxa atualmente cobrada perfaz o montante de
R$

114,94
(id.
171600203
autos de origem),
e n
a fração ideal
o valor corresponderia a R$ 81,75 (considerando o valor da fração ideal indicado pelo agravante, de R$ 0,074 x 116,12, correspondente a metragem de sua unidade).

Ausente a probabilidade do direito, entendo por
frustrada
a análise do pedido sob o prisma da tutela de evidência, nos termos do art. 311
, IV
do CPC.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento

e mantenho inalterada a decisão que indeferiu a tutela de urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025